Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708615-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ANTÔNIO ROMUALDO SOARES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRAZO LEGAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NÃO CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A despeito de advindos da mesma sentença transitada em julgado, não resta configurada a litispendência quando um dos cumprimentos de sentença apresenta como objeto a cobrança de indenização por danos morais/materiais e a outra busca efetivar a obrigação de fazer imposta pelo mesmo título executivo judicial. 2. Não há falar em inclusão na fase executiva de verba não vencida quando o juízo exequente, em atenção à previsão do art. 499 do CPC, converte a obrigação de fazer em perdas e danos, com a finalidade de se alcançar o resultado prático equivalente, consistente na constituição de capital com o objetivo de se garantir o pagamento mensal de pensão vitalícia no valor correspondente a 2 (dois) salários mínimos. 3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos com observância do valor atual do salário mínimo, o qual será, a partir deste momento, atualizado monetariamente, encontra-se em conformidade à decisão sedimentada pelo e. Superior Tribunal de Justiça e que transitou em julgado. 4. Evidenciando-se que a executada, cuja falência havia sido decretada em outros autos, celebrou acordo com os credores do pleito falimentar, e que cumprido tal acordo haverá exclusão da falência e extinção daquele processo, resta mantida a competência do Juízo do cumprimento de sentença para decretar os atos expropriatórios típicos da execução. 5. Embora a sentença que encerrou a recuperação judicial da VIPLAN não tenha transitado em julgado, não há na lei de regência (Lei no 11.101/05) nenhuma previsão para que a recuperação judicial perdure além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez (Art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/05). 6. Conquanto o Relator se posicione do mesmo modo que o STJ no sentido de que o sobrestamento da execução de devedores em recuperação judicial pode ser prorrogado além de 180 dias, é necessário que se analisem as circunstâncias do caso concreto e que se demonstre a existência de um plano efetivo de recuperação judicial, o que não se demonstrou no caso dos autos. Possível, portanto, o prosseguimento do cumprimento de sentença. 7. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.012 do CPC, bem como 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), sustentando que está em curso recuperação judicial sem trânsito em julgado e, nessa medida, qualquer ato expropriatório sob seu patrimônio deve ser decretado exclusivamente pelo juízo universal da Vara de Recuperação Judicial; c) artigos 323 e 337, §§1o e 2o, ambos da lei processual civil, defendendo o reconhecimento de litispendência; d) artigos 499, 502, 504, 514 e 783, todos do mesmo Códex, apontando violação à coisa julgada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido com relação à suposta ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marcus Vinícius de Almeida Ramos (OAB/DF 9.466). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010